Tribunal: TJDFT
Processo: 0001738-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0001738-10.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: MARIO LUCIANO DE CARVALHO DESPACHO Intime-se o BRB - Banco de Brasília S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça expressamente se concorda com o termo de acordo de ID 22314050 e sua homologação judicial. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator